Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-52.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016156-52.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (RECORRENTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), BRUNA CAROLYNE DE VARGAS - CPF: 065.861.369-38 (RECORRIDO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PEDIDO CANCELADO – ALEGAÇÃO PELA RECLAMADA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM DADOS BANCÁRIOS DIVERGENTES – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO

– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o cancelamento do pedido sobressai o dever de restituição porquanto os dados constantes do comprovante da suposta transferência bancária são divergentes dos da reclamante.

O dano moral resta caracterizado em virtude da não entrega do produto adquirido sem estorno do valor pago, aliada às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, demonstrando verdadeiro descaso da ré com o consumidor.

A condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO e VOTO

A demanda versa sobre produto adquirido pela internet, porém por não terem localizado o endereço de entrega cancelaram o pedido com solicitação de reembolso do valor pela autora.

A reclamada informou a realização do estorno, porém com os dados bancários divergentes dos da autora, não tendo sido o valor creditado em sua conta bancária.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
);
IV – JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, I do CPC, a pretensão contida no pedido inicial para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 2.319,64 (dois mil trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos)
, nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).
”.

Pretende a reclamada a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela a recorrida adquiriu produto pela internet, uma bicicleta ergométrica magnética, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), além de R$ 20,64 (vinte reais e sessenta e quatro centavos) de frete, totalizando R$ 2.319,64 (dois mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).

Apesar da alegação de reembolso do valor pela recorrente, denota-se do comprovante de transferência bancária por ela juntado (id 192334156 – Pág. 03) que a agência bancária do comprovante de transferência é divergente da agência bancária em que a autora possui conta.

O extrato anexado pela recorrida/autora (id 192334175) demonstra que o valor não foi creditado em sua conta, tendo sido, por certo, estornado à recorrente em razão das divergências dos dados bancários informados.

Escorreita, portanto, a sentença que determinou a devolução integral do valor pago pela recorrida e que, de igual modo,
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou à reparação dos danos morais.

Inúmeras foram as tentativas da recorrida em solucionar a questão administrativamente, sem êxito, além de ter ficado impossibilitada de utilizar o produto adquirido, bem como tolhida do valor por ele pago.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024